Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000371-32.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ADRIANO SOUZA PAULINO
PACIENTE: GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Adriano Souza Paulino, em favor de Gilson Rocha Valadares Junior, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que o paciente foi surpreendido com a informação constante no processo executivo de pena n. 0402155- 93.2020.8.07.0015, em que se apontaria uma situação de liberação irregular do paciente.
Aponta que o paciente foi posto em liberdade em 10/10/2020 e desde então tem tentado se reinserir no meio social, não havendo razões que justifiquem o seu retorno ao cárcere.
Postula a concessão de liminar para obstar o recolhimento do paciente ao cárcere, com posterior confirmação no mérito, ainda que mediante cautelares diversas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 72898987).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
O paciente estava preso desde 2014 cumprindo pena definitiva perante o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT quando, em 2018, sobreveio decreto cautelar por fato novo, originário da Comarca de Ceilândia/DF.
Neste contexto, foi autorizado o recambiamento do preso para aquela Comarca, sem que isso importasse a liquidação do processo executivo de pena ou o deferimento de progressão de regime.
Posteriormente, em outubro de 2020, com a revogação da custódia cautelar na Comarca de Ceilândia/DF, o paciente foi posto em liberdade – ao que informa o impetrante -, sem que fosse observada a existência do processo executivo de pena, com cumprimento de reprimenda em regime fechado.
Portanto, houve a liberação do preso de forma manifestamente equivocada – cujas razões não comportam apreciação nesta via -, o que revela a ausência de ilegalidade em eventual ordem de recaptura, notadamente porque em nenhum instante foi concedida a progressão de regime ou declarada a extinção da pena.
A discussão acerca do suposto cometimento de falta grave, com a consequente alteração da pena-base certamente será realizada no executivo de pena, observando-se o necessário contraditório e ampla defesa.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator